Tribunal: TCU
Processo: 039.996/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Descumprimento das Exigências Contratuais do Termo de Referência em Processo Licitatório - ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DE RISCO, NA CIDADE DO RECIFE/PE ¿ FASE 01, 02 e 03.

Inteiro teor:
Acórdão 10056/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas nos contratos firmados entre a Autarquia de Urbanização de Recife (URB) e os Consórcios TPF/MAIA MELO/ENGECONSULT, COLMEIA/NORCONSULT/JBR, GEOSISTEMAS/FUTURE MOTION/MODERA ENGENHARIA, que tiveram por objeto a contratação de empresas para elaboração de projeto executivo de engenharia para áreas de encostas e urbanização, áreas de riscos visando a redução de deslizamento. Considerando que a representação não preenche os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 235 e 237 do Regimento Interno do TCU, pois não contém nome legível, qualificação e endereço do representante, bem como não se encontrar acompanhada do indício concernente à irregularidade ou ilegalidade denunciada; Considerando que as informações apresentadas quanto à execução dos serviços se mostram genéricas desprovidas de identificação suficiente quanto às supostas irregularidades ou ilegalidades; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 103, §1o, da Resolução - TCU 259/2014; 235 e 237 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer a representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes, e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 039.996/2023-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Recife - PE. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.